Tribunal: TJSP
Processo: 1000241-79.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse, c/c cobrança de aluguéis, e liminar – Sentença de procedência – Companheira que é equiparada a esposa, tendo assegurado o direito de habitação com o falecimento do companheiro – RE 646.721-RS, j. 10/05/2017, e RE 878.694-MG, j. 10/05/2017, representativos de repercussão geral, da inconstitucionalidade do CC, art. 1790 frente ao art. 1829 diante da

Ementa:
POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse, c/c cobrança de aluguéis, e liminar – Sentença de procedência – Companheira que é equiparada a esposa, tendo assegurado o direito de habitação com o falecimento do companheiro – RE 646.721-RS, j. 10/05/2017, e RE 878.694-MG, j. 10/05/2017, representativos de repercussão geral, da inconstitucionalidade do CC, art. 1790 frente ao art. 1829 diante da CF, art. 226, § 3o, do que não há diferença entre companheiro (a) e cônjuge, exigindo tratamentos idênticos quanto a direito sucessório, seja em relação a bens comuns seja em relação a bens particulares – Precedente STJ – Ação improcedente – Decaimento invertido – Sentença substituída – Recurso provido.